Tribunal: STF
Processo: ADI 3185
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
INICIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. Embora aberta a causa de pedir, uma vez envolvido o controle concentrado de constitucionalidade, a inicial deve conter as razões pelas quais se tem como inconstitucional o preceito atacado.



    CARGOS – RÓTULO E CONTEÚDO – PROVIMENTO. Ante a nomenclatura e o conteúdo do cargo, vale dizer, as atribuições, cumpre homenagear, para defini-lo como de provimento efetivo ou não, a realidade, a prática comum na Administração Pública.